Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725276-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO HONORIO DE PINA, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, FABIO PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: SILAS ALVES DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO A fim de se evitar supressão de instância, intime-se o impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, se a tese aqui ventilada foi apresentada e apreciada pela autoridade coatora. Em tempo, a alegação de excesso de prazo depende de prova pré-constituída. Por isso, no prazo já destacado, instrua a impetração com cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2025 18:15:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator